Tribunal: CARF
Processo: 10730.006842/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10730.006842/2008-40 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.880 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
TANIA FATTORI PIMENTA SAAD Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 45) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 34/41), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 02
a 05) lavrada pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Marcelo Cruz
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.006842/2008-40
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.880 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.006842/2008-40

Pontual no valor de R$ 11.069,27 consolidado em 06/2008, referente a Imposto de
Renda Pessoa Física — Suplementar, exercício 2006, em razão de trabalho de
malha onde foram verificadas as seguintes infrações:
Dedução indevida de dependentes. Foram glosados 5 dependentes:
EVELYN SILVA MENDES, LIANDRA MARIA PEREIRA, ENAYLE SILVA
MENDES, CAROLIME FATTORI PIMENTA ASSED SAAD e JULIA
SEVERINO VELOSO; Dedução indevida de despesas com instrução. Glosa do
valor de R$ 2.198,00, indevidamente deduzido a titulo de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução. Regularmente intimada, a contribuinte não apresentou os comprovantes
relativos às despesas com instrução.
Dedução indevida de despesas médicas.
Da análise da
documentação apresentada pelo contribuinte, foi aceito como comprovação de
dedução de despesas médicas o valor de R$1.260,00, correspondente aos recibos
apresentados. Glosa das despesas médicas no valor de R$5.000,00 tendo em vista
que os recibos fornecidos por MARY FATTORI PIMENTA DE CASTRO não
atendem as condições estabelecidas pelo inc. III do parágrafo 2°, do art. 8°, da Lei
n° 9.250, de 26/12/1995; no valor de R$ 4.500,00, relativo ao pagamento à
RICARDO REDER RANGEL, uma vez que se trata de despesa com familiar, que
não consta da respectiva Declaração de Ajuste Anual, como dependente; e de R$
2000,00, correspondente beneficiária Ligia Azeredo Alves, por falta de
comprovação;
Glosa do Imposto de Renda Retido na Fonte da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão no valor de R$ 609,64. Porém, foi considerado o
valor de R$ 610,88 constante da DIRF da Fundação Darcy Ribeiro.
Em sua impugnação de folhas 01, o interessado alega que:
1. Apresenta os documentos que comprovam as despesas glosadas
na impugnação.
Assim, solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento;

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte.
DEPENDENTES.
Pode ser deduzido como dependente a filha, o filho, a enteada ou o
enteado, de 21 até 24 anos, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau.
DEPENDENTES. GUARDA JUDICIAL.
Pode ser deduzido como dependente o menor pobre, até 21 anos,
que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a guarda
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.880 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.006842/2008-40

judicial. Não detendo a guarda judicial, a menor não pode ser
deduzida na DIRPF.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Não tendo comprovado o pagamento dentro do ano-calendário, a
despesa não pode ser aceita.
DESPESAS MÉDICAS.
Para fazer jus à dedução da despesa médica na DIRPF, deve-se
comprovar o efetivo pagamento, o tratamento efetuado e quem é o
paciente. Não tendo comprovado todos os requisitos, a despesa não
pode ser aceita.

A 4a Turma da DRJ/CGE julgou procedente em parte a impugnação assim
concluindo:
(...)
A interessada não impugnou a glosa do Imposto de Renda Retido e
não trouxe alguns comprovantes de dependentes e despesas médicas.
(...)
O silencio do contribuinte quando da sua impugnação a respeito
das razões da exigência, leva à consolidação administrativa do crédito tributário
lançado, porque não fica instaurado o litígio, tornando precluso o recurso
voluntário quanto a nova matéria questionada.
Assim, a impugnação apresentada é parcial.
(...)
Assim, será aceita a dedução de um dependente no valor de R$
1.404,00.
(...)
Da mesma forma são as deduções. O imposto de renda 2006 refere-
se ao ano-calendário 2005. Assim, as despesas com instrução, para serem aceitas,
devem ter sido pagas dentro do ano-calendário 2005.
Os boletos trazidos (folhas 8 e 9) não comprovam o pagamento,
pois estão sem autenticação mecânica.
Os boletos de folhas 9 e 10 foram pagos em 2006. Portanto, não
podem ser aceitos já que não se referem a pagamentos efetuados no ano-
calendário 2005 Como não há outros comprovantes nos autos, as despesas não
podem ser aceitas.
(...)
Assim, é necessário que seja comprovado:
1. Quem são as pessoas que receberam tratamento para que fique
comprovado que estas pessoas são o próprio contribuinte ou seu dependente;
2. Que haja, nos recibos médicos apresentados, a descrição dos
serviços prestados para que fique caracterizado se tratar de despesas médicas
dedutíveis;
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.880 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.006842/2008-40

3. A comprovação do efetivo desembolso, especialmente quando as
despesas forem de elevado valor para que se verifique se este ocorreu e se ocorreu
dentro do ano-calendário;
(...)
Assim, não é possível aceitar a dedução das despesas. A interessada
deveria ter trazido aos autos uma declaração da profissional com o nome do
paciente e a prova do efetivo desembolso através das cópias do extrato bancário
destacando os saques e/ou cheques utilizados nos pagamentos.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando o que
segue:
Venho, tempestivamente, conforme me é facultado pela legislação em vigor,
interpor recurso junto a esse Conselho de Contribuintes, tendo em vista discordar,
em parte, quanto ao acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil, de
julgamento, no que se refere às deduções com despesas médicas.
1- Das despesas médicas apresentadas, foi aceito como comprovação de dedução,
o valor de R$1.260,00, com base no recibo apresentado.
2- Foi glosado o valor de R$4.500,00, como comprovação de dedução, por se
tratar de despesa com pessoa da família, que não consta da respectiva Declaração
de Ajuste Anual, como dependente, conforme preconiza o inciso III, do parágrafo
22, art. 82, da Lei n2 9.250/95, razão porque acato tal procedimento.
3- Quanto às despesas odontológicas, no valor de R$5.000,00, julgo improcedente
a sua glosa, tendo em vista que os recibos fornecidos encontram-se exatamente
iguais ao citado no item 1 (com o endereço escrito no verso) e estão perfeitamente
enquadrados na legislação que rege a matéria (inciso III, do parágrafo 22, do art.
82, da Lei n2 9.250 de 26/12/95).
4- Objetivando, ainda, fornecer mais dados para evidenciar a lisura do
procedimento, apresento, em anexo, declaração da profissional, comprovando que
os serviços odontológicos foram executados nesta contribuinte.
Assim, face o exposto, rogo a esse Conselho de Contribuintes que reavalie a
situação em pauta, por uma questão de justiça, recalculando o imposto devido, a
fim de que eu possa cumprir, com exatidão, a minha obrigação de cidadã.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.880 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.006842/2008-40

A contribuinte foi cientificado em 14/03/2011 (e-fl. 44); Recurso Voluntário
protocolado em 30/03/2011 (e-fl. 45), assinado pelo próprio contribuinte.
A r. decisão revisanda julgou procedente em parte a impugnação, restabelecendo o
valor de R$ 1.404,00 referente à dedução com um dependente, mantendo a glosa de despesas
com instrução por falta de comprovação e de despesas médicas por entender que nos recibos
apresentados não consta quem é a paciente.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
Inicialmente destaca-se que o recurso apresentado é parcial, haja vista que a
recorrente, questiona apenas a glosa de dedução de despesas médicas no valor de R$ 5.000,00
referente à profissional Mary Fattori Pimenta de Castro, acata a glosa no valor de R$ 4.500,00
referente ao profissional Ricardo Reder Rangel e não se manifesta quanto à glosa no valor de R$
2.000,00 referente à profissional Lívia Azeredo Alves.
Para comprovar a prestação dos serviços prestados pela profissional Mary Fattori
Pimenta de Castro, a recorrente carreia aos autos os recibos (e-fls. 47/53 – e-fls. 71/76 – e-fls.
101/107) e uma declaração (e-fl. 46 – e-fl. 100) da profissional discriminando os valores
recebidos e que os serviços foram prestados à própria contribuinte.
Nesta quadra de entendimento, razão assiste à recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, dá-se provimento para restabelecer R$ 5.000,00 de despesas médicas referente à
profissional Mary Fattori Pimenta de Castro.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital